Tribunal: TJES
Processo: 5005410-73.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005410-73.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS CEZAR DOS SANTOS

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005410-73.2024.8.08.0014

Recorrente: CARLOS CEZAR DOS SANTOS;

Recorrido: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS;

SIPOLATTI;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR NÃO CONTRATAÇÃO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS TENDO FUNDAMENTADO QUE: “A controvérsia dos autos diz respeito à existência de contratação referente a descontos em forma de contribuição em face da parte ré. A parte ré, em sua defesa, anexou gravação telefônica em que demonstra o oferecimento do serviço à parte autora, mencionando expressamente e mais de uma vez a incidência de desconto mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reias) no benefício previdenciário. Dessa forma, tem-se que caso a parte autora não quisesse realmente participar de tal associação teria negado a proposta ao tomar ciência de que haveria descontos mensais ou ainda realizar questionamentos a respeito. Nota-se, por fim, que devidamente intimada, a parte autora não impugnou tal prova. Não há dúvida, portanto, sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio.”

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. COMPROVADA A ANUÊNCIA, NÃO HÁ QUE SE EXIGIR A UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS BENEFÍCIOS PARA QUE SEJA EXIGÍVEL A CONTRIBUIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)